Tribunal: STF
Processo: Rcl 55774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Adrianne da Silva Lima Arnaud, contra decisão proferida pela Décima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1023808-30.2018.8.26.0602, por meio da qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.  



    2. A reclamante que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de remeter a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário interposto. Noticia que, na origem, interpôs recurso extraordinário contra acórdão que deu provimento à apelação da parte contrária e reformou a sentença, reconhecendo a procedência da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.



    3. Informa que o recurso extraordinário interposto teve seu provimento negado, com base no art. 1.030, inc. I, al. "a", 1ª parte, do CPC, sendo invocado o Recurso Extraordinário com Agravo nº 739.382/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema nº 657 do ementário da Repercussão Geral), como paradigma decisório.  



    4. Alega que a autoridade reclamada afastou a competência deste Supremo, entendendo tratar-se de discussão sem o condão de ultrapassar o interesse subjetivo das partes, inobstante a larga gama de julgados de diferentes tribunais que comprovam a intensidade da controvérsia e o seu impacto perante o Judiciário. Diz da negativa de conhecimento do agravo em recurso extraordinário, sob o argumento de ser inadequado o recurso.  



    5. Sustenta que o juízo de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário interposto caberia, unicamente, ao Supremo Tribunal Federal, fosse ou não para negar provimento. Evoca o enunciado nº 727 da Súmula deste STF.  



    6. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.



    7. Em manifestação protocolada em 18/10/2022 (e-doc. 12), a parte reclamante noticia que a autoridade reclamada determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, mantendo bloqueio de verbas salariais. Alerta que a parte beneficiária requereu ao Juízo reclamado a expedição de certidão de trânsito em julgado com o fim de levantar o crédito em seu desfavor. Assim, pleiteia concessão de liminar, para sobrestar a reclamação até o julgamento do mérito.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante (art. 1.030, inc. I, al. “a”, 1ª parte, do CPC), aplicando o Tema RG nº 657 (ARE nº 739.382/RJ), sob os seguintes termos: 



    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.



      Responsabilidade civil por danos morais (tema 657): 



    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    ’Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido." (ARE 739382/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 3.6.2013) 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, ‘a’, 1ª parte, CPC (art. 543-B, § 2º, CPC 1973), em razão do ARE nº 739382/RJ.” (e- doc. 6).



    11. Na sequência, foi interposto agravo em recurso extraordinário (art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 1º, do CPC), tendo o Tribunal de Justiça estadual não conhecido do recurso, sob os fundamentos abaixo transcritos:  



    “I. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Adrianne da Silva Lima Arnaud a fls. 1/8 (/50003) contra o acórdão da Câmara Especial de Presidentes a fls. 280/284.



     II. O recurso é manifestamente descabido.



     



    O E. Superior Tribunal de Justiça e o E. Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para impugnação de decisão denegatória de seguimento de recurso especial ou extraordinário em razão da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos é o agravo interno, sujeito ao julgamento, com exclusividade e em caráter definitivo, pela Câmara Especial de Presidentes (art. 33-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental 565/2017).



    Nesse sentido: (...).



    Assim, não há como dar prosseguimento ao presente recurso, sob pena de inaugurar instância recursal não prevista pelo legislador processual.



    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente reclamo, com a ressalva de que eventual apresentação de qualquer outro recurso, a essa altura, será tida como de caráter procrastinatório, ensejando a condenação do peticionário ao pagamento de multa, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.” (e-doc. 8).  



    12. No caso em tela, constato que o recurso extraordinário não foi conhecido, sob o fundamento de que incabível recurso após o Tribunal de origem realizar o juízo de conformidade com o que decidido pelo STF sob a sistemática da repercussão geral.



    13. Desse modo, inadequada esta via processual, uma vez que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Como se tem entendido, a única situação em que há remessa dos autos a esta Corte é quando o Juízo de origem se nega a retratar. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    (AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Presidente, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 12.361-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 27/02/2014, p. 21/03/2014; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I – A parte agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II - Não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.



    III - A correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. Precedentes.



    IV - Nos termos do Verbete Sumular 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 29.809-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/08/2018, p. 31/08/2018; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Não cabe recurso nem reclamação dirigidos ao STF, da decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, salvo no caso da negativa de retratação a que alude o art. 543-B, § 4º, do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 17.218-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/09/2015, p. 1º/10/2015; grifos nossos)



    14. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos, haja vista ter o Tribunal a quo cumprido corretamente o firmado no ARE nº 739.382-RG/RJ (Tema nº 657 do ementário da Repercussão Geral), no qual concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria discutida. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TEMA 657. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 657 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que confirmou a condenação do reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de publicação realizada em sua rede social.



    2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir no caso os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 657: “A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.653-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS 657, 339 E 184 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se afigura presente teratologia apta a justificar o cabimento da presente Reclamação, visto que o Tribunal de origem cumpriu corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no Tema 657 (ARE 739.382, Min. GILMAR MENDES), no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no referido.



    2. (...)



    5. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    (Rcl nº 49.797-ED/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos)



    15. Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos)



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator